Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704252-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Prossiga-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora